Tribunal: TJDFT
Processo: 0718719-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0718719-17.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ADRIANA COELHO FELIX IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Adriana Coelho Felix contra ato supostamente ilegal atribuído à Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal. Noticia a impetrante ter se inscrita no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, regido pelo Edital n. 31, de 30 de junho de 2022. Alude possuir a inscrição n. 559.02251519/9, para o cargo de professor de educação básica, a fim de concorrer nas vagas destinas às pessoas com deficiência, em razão de ser portadora de Miastenia Gravis, CID 10. G70.0, conforme relatórios e laudos médicos acostados aos autos. Contudo, após aprovação na prova objetiva e discursiva, ao realizar a avalição biopsicossocial, em 12/3/2023, a banca examinadora do certamente, Instituto Quadrix, indeferiu a sua inscrição como pessoa com deficiência, ao fundamento de que o “laudo médico apresentado não informa que o(a) Candidato (a) é portadora de ‘paralisia irreversível incapacitante’ decorrente de sua comorbidade de base”. O recurso administrativo interposto foi desprovido, nesses termos: Indeferido. Ao exame físico o(a) candidato(a) não apresentou alterações significativas. Força e desempenho muscular Grau V. Com a progressão da doença é possível que, eventualmente, venha a desenvolver paralisia irreversível incapacitante, porém, no momento, o(a) candidato(a) não apresenta impedimentos de longo prazo de natureza física que possa obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. O(A) candidato(a) não apresenta deficiência incapacitante, com redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. Não há elementos que enquadram o(a) candidato(a) como PCD para legitimar o acesso à política de cotas para pessoas com deficiência, de acordo com os critérios estabelecidos na legislação vigente aplicável. Articula que, a despeito da conclusão externada pela comissão da banca examinadora, os relatórios e laudos médicos acostados seriam suficientes para comprovar ser portadora de Miastenia Gravis e, por conseguinte, deve ser confirmada a sua inscrição no referido certame na condição de PcD. Pontua que o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas, aprovado pelo Ministério da Saúde, em 23 de maio 2022, ao estabelecer o conceito geral da Miastenia Gravis, definiu-a como: [...] uma doença autoimune da junção neuromuscular, cuja principal característica é fraqueza muscular flutuante, que melhora com o repouso e piora com o exercício ou ao longo do dia. A crise miastênica (CM) é definida por insuficiência respiratória associada à fraqueza muscular grave. Na maioria dos pacientes (cerca de 85%), a MG é causada por anticorpos contra receptores de acetilcolina (anti-AChR) e o anticorpo anti-tirosinoquinase músculo específico (anti-MuSk) (7%). [...] caracterizada por progressiva fraqueza e fadiga em qualquer grupo muscular, existem certas apresentações que são características da doença. A grande maioria dos pacientes apresenta manifestações oculares como ptose ou diplopia e, destes casos, cerca de metade desenvolve doença generalizada em dois anos. Em torno de 15% dos pacientes apresentam sintomas bulbares como disartria, disfagia ou fadiga ao mastigar. Destaca que o Conselho Federal de Medicina, ao ser instado a se manifestar no Processo-Consulta CFM n. 73/2016 – Parecer CFM n. 16/2017, de 27 de abril de 2017, sobre o “[...] enquadramento da patologia miastenia gravis, CID G70.0, no rol das deficiências físicas”, concluiu que “[...] pacientes com miastenia gravis podem ser incluídos na relação de pacientes com deficiência e com direito aos acessos descritos na legislação vigente (Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999), desde que portadores de paralisia irreversível e incapacitante”. Acrescenta que, malgrado a Miastenia Gravis não esteja expressamente prevista no Decreto n. 3.298/99, que regulamenta a Lei n. 7.853/89, a qual dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, seu rol seria exemplificativo, e “tem a mesma origem da Esclerose Múltipla, um pouco mais conhecida pelas pessoas em geral, sendo uma doença de origem autoimune, que gera uma fraqueza generalizada dos músculos voluntários e tem curso imprevisível”. Sustenta ter sido diagnosticada em 2018, “já tendo sido submetida a realização de timectomia, apresentado exacerbações raras do quadro, a franqueza muscular e fatigabilidade. Atualmente faz o uso da medicamentos como Mestinom 60mg, 3 vezes por dia, Azatioprina 150mg ao dia e Plasmaférese, nas exarcebações da doença, como se desprende dos laudos médicos neurológicos (DOCS. 018 e 020), assegurados em exame médico que atesta sua condição (DOC. 019)”. Aponta conseguir realizar as atividades diárias em razão da medicação, mas “isso não lhe exime dos sintomas e problemas causados da doença, tampouco tem previsão de cura, apenas mantém a doença estável”. Nessa linha, entende estar demonstrado ato ilegal cometido pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, autoridade responsável pelo referido concurso público, porquanto contrário o resultado da avaliação biopsicossocial diverge das avaliações médicas anteriores, além das diretrizes do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. Consequentemente, estaria demonstrada a probabilidade do direito vindicado. A título de urgência, destaca que o indeferimento da sua inscrição como PcD implicaria sua exclusão do certame. Em relação à gratuidade de justiça, alega estar desempregada e, desse modo, faria jus ao benefício. Requer, portanto, além do benefício da gratuidade de justiça, “seja concedida a tutela de urgência de natureza cautelar, determinando que a autoridade coatora proceda com a inclusão da Impetrada nas vagas destinadas às pessoas com deficiência (PcD) no Edital no 31/2022 (DOC. 005), de modo a oportunizar o prosseguimento às etapas subsequentes do certame, afastando a incidência da omissão e ordem manifestamente ilegal que afronta ao direito líquido e certo da Impetrante, configurando a ilegalidade do ato de tratá-la de forma desigual, até que seja julgada a causa”, com fixação de “multa no valor de R$ 1.320,00 (mil e trezentos e vinte reais), por dia de atraso no cumprimento da decisão liminar, conforme previsão contida no art. 301 do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor da Impetrante, sem prejuízo de outras providências tendentes ao cumprimento da ordem judicial”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem para, confirmando a decisão liminar, reconhecer a sua condição de PcD, com subsequente prosseguimento no concurso público, tornando definitiva a classificação, nomeação e posse do cargo destinado as pessoas com deficiência. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Declaração de hipossuficiência ao ID 46759191. Procuração ao ID 46759189. Relatórios médicos (ID 46759862 e ID 46759865). É o relato do necessário. Decido. 2. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistido por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os comprovadamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, à luz do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88. Tem-se ainda que o art. 99, § 2o, do CPC deixa claro, ainda, que a gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada pelo magistrado, haja vista que a presunção de necessidade é relativa e deve ser avaliada caso a caso. Deste modo, coíbe-se a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Sobre a matéria, mostra-se pertinente a lição de Daniel Amorim sobre a possibilidade de o juiz, de ofício, aferir o direito ao privilégio (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 237), ad litteris: A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. Postas essas premissas, a despeito da declaração de hipossuficiência juntada ao ID 46759191, não ressai dos autos elementos a corroborar sua situação de vulnerabilidade econômica, porquanto não colacionado qualquer outro elemento apto a identificar sua real condição financeira, tais como Carteira de Trabalho e Previdência Social, extratos bancários, fatura de cartão de crédito e Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF). A situação de desempregada não está demonstrada. Para além, a impetrante indicou como valor da causa R$1.000,00 (mil reais). Todavia, tem-se que o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159). No particular, o presente writ apresenta conteúdo econômico aferível, porquanto a impetrante pretende a continuidade em concurso público, culminando, ao final, na sua posse para o cargo que almeja[2]. Nessa perspectiva, ainda que não caiba condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado sumular n. 512/STF, faz-se importante a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC, respectivamente. Os demais requisitos da petição inicial serão analisados após adequação do valor da causa e comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas iniciais. Entretanto, pertinente registrar de antemão que “a exigência de prova pré-constituída constitui uma condição da ação especial do mandado de segurança, de modo que sua falta acarreta a extinção do processo, ‘sem resolução do mérito do art. 267, IV, do CPC [CPC/2015, art. 485, IV]’” [3]. Significa dizer, o mandado de segurança não permite dilação probatória, e os relatórios médicos não infirmam peremptoriamente as conclusões externadas pela banca examinadora. Inclusive, do reportado parecer do Conselho Federal de Medicina, consta que “pacientes com miastenia gravis podem ser incluídos na relação de pacientes com deficiência e com direito aos acessos descritos na legislação vigente (Decreto no 3.298, de 20 de dezembro de 1999), desde que portadores de paralisia irreversível e incapacitante”. Ao assentar “podem ser”, a princípio, o CFM revela que nem todos os portadores de Miastenia Gravis, necessariamente, ostentam a condição de PcD. 3. Com essas considerações, determino a emenda da petição inicial para comprovação da hipossuficiência do impetrante e adequação do valor da causa, com fundamento no art. 87, I, do RITJDFT. Prazo de 15 (quinze) das, sob pena de indeferimento da petição inicial, na forma do art. 321 do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [2] DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COTISTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. CRITÉRIO FENOTÍPICO. LEGALIDADE. PREVISÃO EDITALÍCIA. AUTODECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELOS PROVIDOS. (...) 3. Impugnação ao valor da causa - rejeição. 3.1. O objeto principal da ação é a nomeação em concurso público de candidato eliminado do certame pela avaliação da comissão de heteroidentificação. Assim, correto o valor atribuído à causa correspondente a doze meses de remuneração do cargo almejado. (...) 10. Recursos providos. (Acórdão 1628560, 07029977120228070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [3] THEODORO JÚNIOR, Humberto. Lei do mandado de segurança comentada: artigo por artigo. 2a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 62.